Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-54.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA ORAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO MÉDICO. FÉ PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, CP) e fixou a pena em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal; (ii) analisar a confiabilidade do depoimento prestado pela vítima, a qual negou agressão por parte do réu; (iii) definir a respeito da manutenção da prisão preventiva do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao juízo da execução penal apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
4. Em casos de violência doméstica, as declarações da vítima que visam eximir o acusado de responsabilidade penal devem ser analisadas com cautela, especialmente quando há nos autos provas seguras da ocorrência da agressão e indícios concretos do temor da vítima em relação ao réu.
5. No caso dos autos, o prontuário médico indica lesões incompatíveis com um simples acidente doméstico e compatíveis com cenário de agressão física.
6. A corroborar o prontuário médico, há testemunhos convergentes dos policiais civis e militares, bem como do médico responsável pelo atendimento, que confirmam o contexto de violência e temor relatado informalmente pela vítima.
6. A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) está devidamente comprovada, ainda que ausente o laudo de exame de corpo de delito, uma vez que foi suprida por prontuário médico elaborado por médico ortopedista atuando na condição de servidor público e corroborado pelos depoimentos dos agentes policiais ouvidos nos autos.
7. É legítima a manutenção da prisão preventiva estabelecida no decorrer do processo, quando cumpridos os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, desprovido.